Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703514-88.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ELISANGELO FINAMORE RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO. SUBCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO POR PARTE DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A SUBCONTRATADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SUBCONTRATANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A argumentação desenvolvida pela parte apelante apresenta correlação lógica com os fundamentos da sentença. A tese recursal se revela adequada para combater o pronunciamento judicial recorrido. O recurso impugnou, de forma satisfatória, os fundamentos da r. sentença apelada. Preliminar de falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença rejeitada. 2. “A subcontratação é um instituto por meio do qual o contratado transfere parte de uma obra ou serviço para ser executada por um terceiro, que é estranho ao contrato. Na realidade, esse terceiro executa essa parcela do contrato em nome do contratado, o qual continua com todas as responsabilidades, tanto contratuais quanto legais. Não há relação entre o contratante e a subcontratada. Observe que a subcontratação pressupõe a existência de um contrato celebrado e que a Lei de Licitações não proíbe a sua utilização, desde que seja feita de forma parcial. Ou seja, os serviços que poderão ser subcontratados deverão ser complementares ou acessórios, mas não principais”. (Acórdão 1811160, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/2/2024). 3. Embora o edital de Licitação Fechada LF 001/2021 permitisse a subcontratação, o item 18.4.1 do instrumento convocatório dispõe que a subcontratação deveria ser precedida de aprovação do Diretor de Engenharia-DE da Caesb, sendo certo que a empresa contratada não comprovou haver ocorrido referida aprovação. 4. Não há provas de que a CAESB participou da relação jurídica contratual estabelecida na subcontratação ou interferiu no estabelecimento das obrigações contratuais, inexistindo sequer indícios de que a concessionária foi previamente informada a respeito da subcontratação e das cláusulas contratuais respectivas. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, asseverando deficiência de fundamentação; b) artigos 369, 371 e 927, todos do Código de Processo Civil, sustentando cabível a responsabilização da Administração Pública no caso concreto, de forma subsidiária, porquanto comprovada a “precária fiscalização nos serviços executados” (id 618895427, pág. 4). Afirma que o acórdão contraria posicionamento jurisprudencial das Cortes Superiores a respeito da matéria. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ e do STF com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada ofensa aos artigos 369 e 371, ambos do CPC, tampouco o correlato dissenso interpretativo, pois a apreciação da tese recursal demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos em que se lastreia a fundamentação do acórdão recorrido, providência vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). O especial não merece trânsito, por fim, quanto à tese de ofensa ao artigo 927 do CPC, pois o artigo tido por contrariado não foi apreciado na origem, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o que configura ausência de prequestionamento. Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Acresça-se que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 1.684.553/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012